Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741591-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA em face de CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ante decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0729952-13.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravada autorize e custeie a realização da biópsia da coluna, sob pena de pagamento de multa diária, negando, contudo, custeio e fornecimento dos 02 (dois) Kits SPINE JACK, Na Decisão de ID 19943594, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Há a juntada aos autos da Petição Interlocutória ID 21042144 pela parte Agravante, informando que o Agravado cumprira com o objeto do presente recurso, sendo a autorização e realização da cirurgia com os equipamentos pleiteados. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu o cumprimento da obrigação por parte do Agravado, conforme atesta o Agravante em petição de ID 21042144, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que a realização da cirurgia almejada fora realizada em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021 15:00:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador